Tribunal: TJDFT
Processo: 0715095-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. INAS/DF (AUTARQUIA). TEMA 1.313/STJ. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ E AO TEMA 1.234/STF. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o, CPC) NO VALOR DE R$ 2.000,00. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 5a Turma Cível que, em apelação cível e remessa necessária, reduziu honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC), em ação que determinou ao INAS/DF o custeio de medicamento oncológico. A embargante alega omissão quanto à observância do art. 85, § 2o, do CPC e à aplicação do Tema 1.076/STJ, sustentando que o proveito econômico é mensurável (valor da causa: R$ 634.200,00) e invocando o Tema 1.234/STF. O embargado requer rejeição, defende inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC e afirma a incidência do Tema 1.313/STJ para fixação equitativa em demandas de saúde contra o Poder Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise e harmonização dos Temas 1.313/STJ e 1.076/STJ, bem como à distinção em relação ao Tema 1.234/STF; (ii) estabelecer se o INAS/DF, como autarquia distrital, integra o “Poder Público” para fins de incidência do Tema 1.313/STJ; (iii) determinar o critério adequado de fixação dos honorários sucumbenciais (equidade do art. 85, § 8o, do CPC versus percentuais do § 2o) em demandas de saúde com valor da causa elevado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, inclusive a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamentos repetitivos (CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV); verifica-se omissão ao não explicitar a prevalência do Tema 1.313/STJ sobre o Tema 1.076/STJ e a distinção em relação ao Tema 1.234/STF.
4. O INAS/DF é autarquia em regime especial, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração indireta do Distrito Federal (Lei Distrital no 4.375/2009, art. 1o; CF, art. 37, XIX; DL no 200/1967, art. 5o, I), qualificando-se como Fazenda Pública/Poder Público para fins processuais.
5. O Tema 1.313/STJ fixa que, em demandas nas quais se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários sucumbenciais são fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC), sem aplicação do § 8o-A, em razão da natureza personalíssima e inestimável da prestação.
6. O Tema 1.076/STJ consagra regra geral que veda a equidade quando elevados o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico, mas não prevalece sobre a regra especial do Tema 1.313/STJ nas ações de saúde contra o Poder Público.
7. O Tema 1.234/STF, que reconhece o caráter econômico de demandas de fornecimento de medicamentos para fins de competência/valor da causa, não disciplina a base de cálculo dos honorários sucumbenciais em saúde e não afasta a equidade fixada no Tema 1.313/STJ.
8. Mantém-se a fixação por equidade e o montante de R$ 2.000,00, considerados a natureza de obrigação de fazer sem proveito econômico transferível, a baixa complexidade da matéria, o curto tempo de tramitação e os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
9. O acolhimento é parcial, apenas para integrar a fundamentação e sanar a omissão, sem modificação do resultado do julgamento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: “1. O INAS/DF, autarquia distrital, integra o Poder Público e se submete ao Tema 1.313/STJ para fins de fixação de honorários em demandas de saúde.”; “2. Em ações de saúde contra o Poder Público, os honorários sucumbenciais são fixados por equidade (art. 85, § 8o, CPC), sem aplicação do § 8o-A, prevalecendo o Tema 1.313/STJ sobre o Tema 1.076/STJ ainda que o valor da causa seja elevado.”; “3. O Tema 1.234/STF, atinente ao valor da causa e competência, não interfere na base de cálculo dos honorários em demandas de saúde e não afasta a aplicação da equidade.”; “4. A ausência de manifestação expressa sobre teses repetitivas aplicáveis configura omissão sanável por embargos de declaração (CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV), sem efeitos modificativos quando inalterado o resultado do julgado.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 489, § 1o, IV; 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 8o-A. CF/1988, arts. 37, XIX, e 196. DL no 200/1967, art. 5o, I. Lei Distrital no 4.375/2009, art. 1o. (Menção contextual: Lei no 9.656/1998, art. 1o, § 2o; Lei no 9.961/2000, art. 19.)
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313-RP, REsp nos 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, Tema 1.076, REsp no 1.644.077/PR, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin; STF, Tema 1.234, RE no 1.366.243. TJDFT: Acórdão no 2047213, 5a Turma Cível, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 25.09.2025, DJe 22.10.2025; Acórdão no 2047004, 5a Turma Cível, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 25.09.2025, DJe 06.10.2025; Acórdão no 2046738, 7a Turma Cível, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 17.09.2025, DJe 30.09.2025; Acórdão no 2030846, 5a Turma Cível, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 14.08.2025, DJe 30.08.2025.